Tribunal: TJMT
Processo: 1015860-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015860-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.886.601-20 (AGRAVADO), LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI registrado(a) civilmente como LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI - CPF: 867.778.401-25 (AGRAVANTE), ELISANGELA CINTRA MARCOLINO - CPF: 783.617.536-72 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DURAN - CPF: 066.958.158-52 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como AFRANIO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 815.095.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PONDERAÇÃO ENTRE A EFETIVIDADE EXECUTIVA E O MÍNIMO EXISTENCIAL. ELEVADA CAPACIDADE FINANCEIRA DA DEVEDORA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE CONTEMPORÂNEOS AO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença originado de indenização por danos materiais e morais decorrentes de homicídio e tentativa de homicídio, indeferiu a majoração do percentual de penhora mensal sobre os rendimentos da devedora de 10% para 40%, bem como rejeitou o pedido de quebra de sigilo bancário referente ao período de 2010 a 2017.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
(i)

definir se a impenhorabilidade de verbas remuneratórias pode ser mitigada em patamar superior a 10% quando demonstrada
a elevada capacidade financeira da devedora e a ineficácia da medida atual frente ao montante da dívida; e
(
ii
)
verificar se é legítima a quebra de sigilo bancário retroativo por período de sete anos, abrangendo marcos temporais anteriores à própria citação da executada.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade de vencimentos e proventos, embora erigida como salvaguarda da dignidade humana, não ostenta caráter absoluto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser interpretada de forma sistemática para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em obrigações de natureza reparatória por atos ilícitos graves.

4. A análise da situação patrimonial revela que a devedora percebe rendimentos líquidos que superam a média nacional, permitindo que a constrição alcance 30% de seus ganhos sem comprometer o núcleo essencial de sua subsistência digna ou o tratamento de sua saúde, harmonizando-se o direito à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial.

5. O pleito de quebra de sigilo bancário retroativo configura medida desproporcional e invasiva quando o período investigado é anterior ao conhecimento formal da lide pela devedora, inexistindo elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida para rastrear patrimônio herdado licitamente antes da constituição da mora executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de salários e proventos é relativa, admitindo-se a penhora de percentual
superior a 10% quando a elevada renda do devedor permitir a amortização substancial da dívida sem aviltamento do mínimo existencial. 2. A quebra de sigilo bancário em sede executiva exige a contemporaneidade entre os indícios de dissipação patrimonial e a ciência da demanda, sob pena de configurar investigação genérica e desproporcional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X e XII; CPC,

arts
. 505, I,
e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

TRT-6 - AP: 00003638020175060201, Relator.: ROBERTA CORREA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 12/02/2026, Quarta Turma
;
TJ-PR 00932356320248160000 Castro, Relator.: Fabio
Luis
Franco, Data de Julgamento: 10/02/2025, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento (Id. 360342362) interposto por
LICIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0031074-20.2010.8.11.0041,
INDEFERIU
o pedido de majoração da penhora mensal sobre os rendimentos da agravada, TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA, de 10% para 40%, bem como
INDEFERIU
a pesquisa patrimonial retroativa via sistema SISBAJUD referente ao período de 2010 a 2017.

Em síntese, a parte exequente/agravante defende a reforma da decisão, alegando que a natureza do crédito é indenizatória por ato ilícito; e que ela mantém padrão de vida elevado, sem dependentes.

Aduz que a devedora recebeu herança vultosa superior a R$ 732.000,00 e não utilizou os recursos para quitar a dívida, o que configuraria comportamento contraditório.

Postula a reforma da decisão para majorar a penhora para 40% ou, subsidiariamente, 30%, bem como para autorizar a quebra do sigilo bancário no período de 2010 a 2017 para rastrear o destino do patrimônio do espólio.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 360887858). Em razão disso, foram opostos embargos de declaração, sob alegação de omissão quanto aos indícios concretos de esvaziamento patrimonial demonstrados pelas declarações de imposto de renda e o risco de perecimento da prova bancária. (Id. 361890390)

Os embargos foram acolhidos parcialmente apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes, sob o fundamento de que a medida de quebra de sigilo permanece excepcional e que a variação patrimonial não demonstra, por si só, fraude.

Em contrarrazões (Id. 367437356), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão, uma vez que o percentual de 10% já estaria estabilizado por decisões anteriores. No mérito, alega ser pessoa idosa e portadora de neoplasia maligna, razão pela qual a majoração da penhora atingiria o seu mínimo existencial e impediria seu tratamento médico. Afirmou que a pesquisa retroativa configura "expedição de pesca" (
fishing

expedition
) e viola o sigilo bancário para fins meramente privados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos processuais (intrínsecos e extrínsecos), conheço do agravo.

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

A Agravada suscita preliminar de
preclusão, uma vez que o percentual de 10% já estaria
sedimentado
por decisões anteriores
.

Pois bem.
A preliminar de preclusão merece ser rejeitada.

Em que pese a manutenção do percentual de 10% por este Tribunal de Justiça,
em julgamento anterior, aquela decisão analisou a insurgência da devedora que pretendia a anulação total da penhora. O pedido atual da credora

funda-se na ineficácia da medida para a quitação do débito atualizado, bem como na apresentação de novos elementos de prova sobre a evolução patrimonial e a renda da executada, o que autoriza a reanálise da adequação da medida coercitiva sob a ótica da efetividade da execução
, à luz do artigo 505, I, do CPC.

Nesse sentido
, “mutatis mutandis”, trago o seguinte julgado
:

“
DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DOENÇA GRAVE SUPERVENIENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de petição interposto contra decisão que reduziu o percentual de bloqueio sobre proventos de aposentadoria de 30% para 5%, sob fundamento de alteração drástica na situação fática do executado em virtude de doença grave superveniente e elevado custo de tratamento, preservando o mínimo existencial. O agravante sustenta preclusão da matéria, ausência de fatos novos e alega capacidade financeira do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a preclusão ou a coisa julgada impedem a revisão do percentual de penhora sobre proventos de aposentadoria
diante de modificação superveniente no estado de fato do executado
; (
ii
) analisar se a condição de saúde do executado, idoso com câncer metastático e dependentes com autismo, justifica a excepcionalidade na aplicação do conceito de mínimo existencial; e (
iii
) estabelecer o percentual de penhora que melhor harmonize a efetividade da execução com a proteção da dignidade e subsistência do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, autoriza a revisão de decisões relativas a relações jurídicas de trato continuado quando sobrevém modificação no estado de fato ou de direito, afastando a tese de preclusão ou ofensa à coisa julgada.
4. A documentação comprova alteração fática substancial, grave e imprevisível na condição de saúde do executado (câncer metastático em idoso de 75 anos, com custos de tratamento elevados e filhos com Transtorno do Espectro Autista), configurando excepcionalidade. 5. O conceito de mínimo existencial não é estanque e exige interpretação à luz das necessidades concretas do indivíduo, podendo, em casos de doença grave e dependentes especiais, demandar renda líquida superior ao
salário
-
mínimo
legal. 6. A manutenção da penhora em patamar ínfimo (5%) inviabiliza a célere satisfação do crédito trabalhista de natureza alimentar, desequilibrando a ponderação de
interesses.
7. A majoração do percentual de penhora para 10% sobre os rendimentos líquidos equilibra a efetividade da execução, assegurando a continuidade dos pagamentos em prazo razoável, com a preservação da dignidade, saúde e subsistência do executado e de sua família, evitando o sacrifício vital do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Petição parcialmente provido. Tese de julgamento:
"1. A revisão do percentual de penhora sobre proventos de aposentadoria é possível, mesmo após trânsito em julgado, quando há modificação superveniente e comprovada do estado de fato do executado, amparada na cláusula rebus sic
stantibuse
no art. 505, I, do CPC. 2. O mínimo existencial deve ser avaliado em face das particularidades do caso concreto, podendo o percentual de penhora sobre verbas de natureza alimentar ser reduzido em situações excepcionais de doença grave e comprovadas despesas com tratamento, mesmo

que a renda remanescente seja superior a um salário
-
mínimo, a fim de preservar a dignidade humana do devedor.

3. A ponderação de interesses entre a efetividade da execução e a garantia do mínimo existencial do executado em situação de vulnerabilidade extrema justifica a fixação de um percentual de penhora que, sem
inviabilizar o custeio de despesas essenciais, assegure o pagamento do crédito trabalhista em tempo razoável
." Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 769; CPC, art. 505, I; CPC, art. 805; CPC,
art
.
833, IV. Jurisprudência relevante citada: TST, Precedente Vinculante no 75 (RR - 0000271-98.2017.5 .12.0019); TST, Súmula 297; TST, OJ no 118 da SDI-I.

(TRT-6 - AP: 00003638020175060201, Relator.: ROBERTA CORREA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 12/02/2026, Quarta Turma)
”
(destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara

No mérito, o objeto deste recurso reside
na ponderação entre a regra da impenhorabilidade de vencimentos e proventos, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e o princípio da efetividade da jurisdição executiva.

É indiscutível que a impenhorabilidade salarial possui natureza relativa.

O ordenamento jurídico admit
e
a constrição de percentual de tais verbas, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência digna do
executado
e de sua família.

Sob esse viés,
o magistrado deve analisar as particularidades do caso concreto, pautando-se no princípio da razoabilidade.

No caso
,
conforme se verifica da Declaração de Imposto de Renda da Agravada (Id. 360342398), há provas indicativas de que a Agravada aufere rendimento das fontes pagadora (Governo do Estado de Mato Grosso, Universidade Federal do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Justiça, órgão pelo qual é aposentada)
. Consta, ainda, das declarações de imposto de renda, a existência de aplicações financeiras
(CDB/RDB, POUPANÇA E OUROCAP, Id. 360342398), além de
limite de cheque especial
não utilizado
em patamar
considerável, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
(Id.
360348850).

Desse modo, c
onsiderando que a agravada não possui dependentes financeiros e que a execução se arrasta por mais de quinze anos sem satisfação mínima do crédito, a manutenção da penhora em apenas 10% revela-se insuficiente para conferir utilidade ao processo. Sob essa ótica, a majoração do percentual é medida que se impõe
;
todavia, o patamar de 40% pretendido pela recorrente mostra-se excessivo, especialmente diante da idade avançada da devedora e da necessidade comprovada de cuidados com a saúde.

Com esses apontamentos, utilizando-se da
interpretação sistemática dos artigos 833, § 2o, e 529, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, a fixação da penhora no percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos da agravada mostra-se equilibrada. Tal medida assegura um fluxo de pagamento mais célere para a credora e, simultaneamente, preserva o mínimo existencial da devedora, que continuará a dispor de montante considerável para suas despesas pessoais e tratamentos médicos.

Nesse sentido:

“
DIREITO DAS FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que deferiu a penhora do salário da executada/agravante, no importe de 33% dos seus rendimentos líquidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é possível o desbloqueio da quantia penhorada; (
ii
) se é possível a redução do percentual de penhora dos rendimentos líquidos do agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. In
casu
, o débito referente ao cumprimento de sentença se trata de honorários advocatícios de sucumbência. 4. A decisão agravada
fundamentou-se na possibilidade de mitigação da impenhorabilidade da verba salarial prevista no Art. 833, IV, do CPC, mesmo para satisfação de débitos de natureza comum, desde que não comprometa a sobrevivência do devedor. 5. A jurisprudência do STJ admite a relativização das impenhorabilidades previstas no Art. 833 do CPC, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 6. A doutrina e jurisprudência destacam que a execução deve ser útil ao credor, mas não pode levar o devedor a uma situação incompatível com a dignidade humana. 7. Considerando a necessidade de preservar a dignidade da devedora, é viável a redução da penhora fixada em 33% para 30% dos rendimentos líquidos da executada, conforme precedentes do STJ. 8. Decisão agravada reformada em parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” “2. A execução deve ser útil ao credor, mas não pode levar o devedor a uma situação incompatível com a dignidade humana.” “3. O STJ se posiciona pelo cabimento da penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, § 14; Art. 1.015, parágrafo único;
Art
.
833, IV e § 2o; Art. 805; Art. 529, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag n. 1.364.949/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 1/12/2011,
DJe
de 12/12/2011; STJ,
EREsp
1874222 DF 2020/0112194-8, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Data de Julgamento: 19/04/2023, Corte Especial,
DJe
24/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.105.979/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 17/4/2024; TJPR, 14a Câmara Cível, AI 0045813-63 .2022.8.16.0000,
Rel
. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, J. 25.04 .2023; TJPR, 18a Câmara Cível, AI 0034040-21.2022.8.16 .0000, Rel. Des. Luiz Henrique Miranda, J. 03 .10.2022.

(TJ-PR 00932356320248160000 Castro, Relator.:
F
abio
L
uis

F
ranco, Data de Julgamento: 10/02/2025, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)
”.

(negritei)

No que diz respeito ao
pedido de pesquisa via SISBAJUD abrangendo o período
entre
2010
e
2017, a decisão agravada não comporta reforma.

A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcionalíssima que exige a demonstração cabal de indícios concretos de fraude à execução ou ocultação dolosa de bens. No caso em tela, a agravante busca rastrear o destino da herança recebida pela agravada há mais de uma década. Todavia, a citação válida da executada ocorreu somente em 29/
04
/2013. Antes
esta data,
a livre disposição do patrimônio recebido por sucessão constitui exercício regular de direito, não podendo ser presumida a má-fé ou o intuito de fraude.

Ademais, a pretensão de obter extratos detalhados de um período de sete anos, iniciando-se em data muito anterior à citação, configura medida desproporcional e caracteriza a prática de
fishing

expedition
(expedição de pesca), vedada pelo ordenamento. A proteção à intimidade e ao sigilo de dados, garantida pelo artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, só deve ser mitigada quando indispensável e quando exauridos outros meios de localização de bens.

Nesse contexto, a execução já conta com uma garantia
mensal,
por meio da penhora de rendimentos,
que deverá ser majorada
, o que demonstra que a execução não está paralisada por insolvência absoluta. À vista disso, a quebra de sigilo para fins meramente investigativos de fatos pretéritos ao conhecimento formal da lide pela devedora não encontra amparo
legal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para
o fim de
reformar a decisão interlocutória tão somente no que tange ao percentual de penhora, o qual fica majorado de 10% (dez por cento) para
30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos da agravada, mantendo-se
inalterado
o indeferimento da pesquisa patrimonial retroativa.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026